Tribunal: STJ
Processo: 0801300-70.2022.8.12.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962285 - MS(2025/0215585-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESTER MUCHIUTI MARTINEZ FREIXES
AGRAVANTE
: ELCIO MUCHIUTI
ADVOGADOS
: ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
RAIANI SILVA DE ARAÚJO - MS025191
JOÃO VICTOR DE FIGUEIREDO MASSUD - MS028231
AGRAVADO
: JP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE CAMARGO PAGIORO - MS014596B
MARCELLO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA PORTOCARRERO
- MS007046
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CHEQUE PRESCRITO
COM ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA E INVERSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e n. 284 do STF, prejudicada
a análise do dissídio.
2. A controvérsia decorre de apelação cível em ação de cobrança fundada em
cheque prescrito, com discussão da causa debendi e alegação de agiotagem.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a cobrança.
4. A Corte de origem manteve a sentença e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 373,
CPC pela atribuição aos réus do ônus de provar a ilicitude do débito e pela
negativa de inversão do ônus da prova; (ii) saber se títulos oriundos de
empréstimos usurários são nulos de pleno direito nos termos do
o da MP n.
art. 2
; (iii) saber se a exigência de juros extorsivos caracteriza crime
2.172-32/2001
contra a economia popular conforme o
o da
(iv) saber se
art. 4
Lei n. 1.521/1951;
incidem as nulidades previstas no Decreto-
(Lei da Usura); e (v)
Lei n. 22.626/1933
saber se houve dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54042861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9aa14c37-bc2d-4771-af3e-a925fa964392

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões quanto à ausência de
prova de agiotagem e à não inversão do ônus da prova demandaria reexame do
conjunto fático-probatório.
7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte quanto à
distribuição do ônus probatório e à necessidade de indícios para inversão, atraindo
a Súmula n. 83 do STJ.
8. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, além de restar prejudicado
art. 1.029,
art. 255,
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das
Tese de julgamento
provas sobre a alegada agiotagem e a inversão do ônus da prova. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência quanto à distribuição do ônus probatório e à necessidade de indícios
para sua inversão. 3. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico adequado,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sendo
art. 1.029,
art. 255,
prejudicado se incide a Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 373, 85, § 11, § 2o, 1.029, § 1o; CF,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o, III,
,
; MP n.
o;
o;
art. 105,
a c
2.172-32/2001, art. 2 Lei n. 1.521/1951, art. 4
CC, art. 206, § 5o, I; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,

n. 7, 83;
n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1955589/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
11/5/2022;
AREsp n. 974027/GO,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

1/6/2020;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.197.374/PR,
julgado em 23/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9aa14c37-bc2d-4771-af3e-a925fa964392

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9aa14c37-bc2d-4771-af3e-a925fa964392

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962285 - MS (2025/0215585-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESTER MUCHIUTI MARTINEZ FREIXES
AGRAVANTE
: ELCIO MUCHIUTI
ADVOGADOS
: ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329

CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310

RAIANI SILVA DE ARAÚJO - MS025191

JOÃO VICTOR DE FIGUEIREDO MASSUD - MS028231
AGRAVADO
: JP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE CAMARGO PAGIORO - MS014596B

MARCELLO
AUGUSTO
FERREIRA
DA
SILVA
PORTOCARRERO - MS007046
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CHEQUE PRESCRITO COM
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E
INVERSÃO
PROBATÓRIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e n. 284 do STF, prejudicada a
análise do dissídio.
2. A controvérsia decorre de apelação cível em ação de cobrança fundada em cheque
prescrito, com discussão da causa debendi e alegação de agiotagem.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a cobrança.
4. A Corte de origem manteve a sentença e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 373,
CPC pela atribuição aos réus do ônus de provar a ilicitude do débito e pela negativa
de inversão do ônus da prova; (ii) saber se títulos oriundos de empréstimos usurários
são nulos de pleno direito nos termos do
o da MP n. 2.172-32/2001; (iii) saber
art. 2
se a exigência de juros extorsivos caracteriza crime contra a economia popular
conforme o
o da
(iv) saber se incidem as nulidades previstas
art. 4
Lei n. 1.521/1951;
no Decreto-
(Lei da Usura); e (v) saber se houve dissídio
Lei n. 22.626/1933
Documento eletrônico VDA52221091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: db77a0ee-f061-4412-aa73-48cc177505bf

jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões quanto à ausência de
prova de agiotagem e à não inversão do ônus da prova demandaria reexame do
conjunto fático-probatório.
7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte quanto à
distribuição do ônus probatório e à necessidade de indícios para inversão, atraindo a
Súmula n. 83 do STJ.
8. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, além de restar prejudicado
art. 1.029,
art. 255,
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das
Tese de julgamento
provas sobre a alegada agiotagem e a inversão do ônus da prova. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência quanto à distribuição do ônus probatório e à necessidade de indícios
para sua inversão. 3. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico adequado, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sendo prejudicado
art. 1.029,
art. 255,
se incide a Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 373, 85, § 11, § 2o, 1.029, § 1o; CF,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o, III,
, ; MP n. 2.172-32/2001,
o;
o; CC,
art. 105,
a c
art. 2 Lei n. 1.521/1951, art. 4
art. 206, § 5o, I; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ/Súmulas n. 7, 83; STF/Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1955589/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
11/5/2022;
AREsp n. 974027/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/6/2020;
AREsp n. 2.197.374/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESTER MUCHIUTI
MARTINÊS FREIXES e por LEONARDO MARTINÊS FREIXES contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, da Súmula
n. 83 do STJ e da Súmula n. 284 do STF, prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial (fls. 649-654). Os agravantes alegam que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA52221091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: db77a0ee-f061-4412-aa73-48cc177505bf

Contraminuta às fls. 673-678.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 560):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO –
PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
DA CAUSA DEBENDI – ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA DECORRE DE
AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DE
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO
AUTOR QUE CABIA À RÉ/APELANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. I) Constatando-se
que o cheque que embasa a ação de cobrança já se encontra prescrito para a execução
por título extrajudicial, podendo instruir referida ação, cujo prazo prescricional é o de
cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, admite-se a discussão
da causa debendi, com possibilidade da oposição das exceções pessoais ao portador.
II) Tal ocorre porque, com a prescrição para a execução, o cheque perdeu as suas
características cambiárias, tais quais a autonomia, independência e abstração, dando
abertura à discussão de sua causa debendi, como qualquer outro ato negocial
comercial comum. III) A autora/apelada demonstrou a emissão do cheque pela parte
requerida, devidamente assinado, bem como o inadimplemento. IV) Em sede de
contestação, a requerida/apelante defende que o dinheiro relacionado ao negócio tem
origem em um empréstimo em que há incidência de juros extorsivos e ilegais,
evidenciando-se a prática de agiotagem, contudo, não houve qualquer comprovação do
referido fato nos autos. V) A prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor compete à ré, nos termos do
inc. II, do CPC, o que não
art. 373,
ocorreu, devendo a sentença ser mantida diante da ausência de provas de que o cheque
decorre de agiotagem. VI) Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
592):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – NÍTIDA
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA
NO ACÓRDÃO RECORRIDO – VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Na hipótese, não se vislumbra
ART. 1.022
o alegado vício, já que as matérias foram devidamente analisadas no acórdão
Documento eletrônico VDA52221091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: db77a0ee-f061-4412-aa73-48cc177505bf

objurgado, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com o resultado
desfavorável do julgamento. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 373, II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria atribuído aos
recorrentes o ônus de provar a ilicitude do débito quando caberia ao recorrido
demonstrar a origem lícita do crédito, porquanto em hipóteses de agiotagem deve
haver inversão do ônus da prova em favor do devedor;
b) 2o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, visto que títulos originados
de empréstimos usurários seriam nulos de pleno direito, porquanto o cheque
decorreu de operação com juros de 7,5% ao mês e tentativa de confissão de dívida
em montante exorbitante;
c) 4o da
porque a exigência de juros extorsivos
Lei n. 1.521/1951,
configura crime contra a economia popular, porquanto a relação subjacente teria sido
clandestina e abusiva;
d) Decreto-
pois a lei da usura veda estipulações com
Lei n. 22.626/1933,
juros excessivos e impõe a nulidade dos negócios correlatos, visto que a dívida
original teria sido multiplicada sem quitação e sem recibos.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que não havia
verossimilhança para inversão do ônus da prova e ao manter a exigibilidade de
cheque oriundo de suposta agiotagem divergiu do entendimento no
no AgInt no
e no AREsp 2721672.
REsp 2030754/MG,
REsp 1382464/SC
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
cheque e a inexigibilidade da dívida, ou, subsidiariamente, seja determinada a
correta distribuição do ônus probatório com inversão em favor dos recorrentes, além
da redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA52221091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: db77a0ee-f061-4412-aa73-48cc177505bf

Contrarrazões às fls. 631-647.
É o relatório.
VOTO
Passo ao exame das supostas violações.
I – Violação do
II, do Código de Processo Civil
art. 373,
O
II, do CPC estabelece que incumbe ao réu provar a existência
art. 373,
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A norma traduz a
repartição estática do ônus probatório, cabendo ao autor demonstrar o fato
constitutivo e ao réu os elementos que impeçam, modifiquem ou extingam tal direito.
No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente consignou que a
autora comprovou o fato constitutivo — emissão e inadimplemento do cheque — e
que os recorrentes, embora alegassem prática de agiotagem, não produziram
qualquer prova apta a infirmar a presunção de validade do título.
A Corte local aplicou corretamente a distribuição ordinária do ônus da
prova, reconhecendo a ausência de elementos mínimos de verossimilhança que
justificassem sua inversão. A pretensão recursal, portanto, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
II – Violação do
o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001
art. 2
O
o da MP 2.172-32 dispõe que são nulas de pleno direito as
art. 2
estipulações que importem cobrança de juros usurários. A norma visa coibir a usura
pecuniária, exigindo, contudo, prova de que o negócio efetivamente configurou
empréstimo com juros extorsivos.
O Tribunal local reconheceu que o cheque em debate havia perdido os
atributos cambiários em razão da prescrição, admitindo a discussão da causa debendi
. Todavia, ressaltou inexistirem indícios de que o valor representasse operação de
Documento eletrônico VDA52221091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: db77a0ee-f061-4412-aa73-48cc177505bf

agiotagem, pois não foi juntada prova documental idônea nem demonstrada a
verossimilhança necessária à incidência da Medida Provisória.
Assim, eventual acolhimento da tese demandaria nova valoração das
provas, o que encontra óbice na Súmula 7 ⁄ STJ.
III – Violação do
o da
art. 4
Lei n. 1.521/1951
O
o da
prevê que a exigência de juros ou lucros
art. 4
Lei 1.521/1951
excessivos constitui crime contra a economia popular, mas a configuração desse
ilícito, em sede cível, demanda prova concreta da prática usurária. O acórdão
recorrido expressamente consignou a ausência de elementos probatórios que
evidenciassem a agiotagem, concluindo que os recorrentes não se desincumbiram do
ônus de comprovar fato impeditivo do direito da autora.
A discussão trazida no especial confunde-se com a pretensão de
reconhecimento de conduta criminosa, o que extrapola os limites do exame civil e
pressupõe dilação probatória. O recurso, portanto, encontra obstáculo nas Súmulas n.
7 e 83/STJ. Não há que se falar em violação, pois o acórdão limitou-se a manter a
sentença em consonância com o entendimento desta Corte de que a mera alegação de
juros abusivos, desacompanhada de prova, não basta para infirmar a exigibilidade do
título.
IV – Violação do Decreto-
(Lei da Usura)
Lei n. 22.626/1933
O Decreto-
veda estipulações de juros superiores ao limite
Lei 22.626/1933
legal e impõe sanções às operações de caráter usurário. No entanto, a aplicação de
suas disposições requer prova efetiva de que houve empréstimo onerado por juros
acima do permitido.
O Tribunal estadual assentou, de forma expressa, que a parte recorrente
não comprovou a prática de agiotagem nem a existência de qualquer contrato de
Documento eletrônico VDA52221091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: db77a0ee-f061-4412-aa73-48cc177505bf

mútuo subjacente ao cheque executado, destacando que o documento de confissão de
dívida apresentado sequer estava assinado.
A alteração dessas conclusões dependeria do reexame do material fático-
probatório, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido – reitero – encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do
STJ para o caso presente.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF.
VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM.
ART. 1.022
INDÍCIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
CPC/2015
2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A existência de erro material na decisão agravada impõe sua correção para fazer
constar do dispositivo o parcial provimento do recurso especial para o fim de afastar a
multa prevista no
§ 2o, do NCPC.
art. 1.026,
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso
especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta
de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do
art. 1.022
NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo
acórdão recorrido.
5. O acórdão vergastado assentou que como o título foi emitido antes do repasse
dos valores, não havendo relação entre a nota promissória e a transferência de
valores, não se vislumbra indícios de agiotagem. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação
dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos.
Documento eletrônico VDA52221091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: db77a0ee-f061-4412-aa73-48cc177505bf

. Agravo interno provido em parte. (AgInt no
AGRAVO
7
REsp 1955589/MG.
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0257792-4. T3 – TERCEIRA TURMA.
Relator Ministro MOURA RIBEIRO. DJe
sem grifos no original.)
11/05/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. ÔNUS DA
PROVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO
ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO NA
ESPÉCIE.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGIOTAGEM.
SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as
razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça orienta no sentido de que, "havendo indícios suficientes da prática de
agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do
ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação
da regularidade jurídica da cobrança". Precedentes.
4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve a prática de agiotagem,
afirmando categoricamente que a parte autora "nem foi capaz de demonstrar a
verossimilhança da alegação de que a nota promissória posta em execução
decorreu da prática usurária proibida aos particulares". A pretensão de alterar
tal entendimento ensejaria o revolvimento do suporte fático-probatório, inviável
em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
5. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é
realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da
parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos
cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência
manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
6. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 974027/GO.
Documento eletrônico VDA52221091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: db77a0ee-f061-4412-aa73-48cc177505bf

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 2016/0226391-9.
T4 – QUARTA TURMA. Relator Ministro RAUL ARAÚJO. DJe
sem
01/06/2020,
grifos no original.)

V – Dissídio Jurisprudencial
Não houve o devido cotejo analítico do acórdão recorrido com os
precedentes eleitos como paradigmas. Não há, portanto, identidade fático-jurídica
entre o acórdão recorrido e os referidos pela recorrente.
Confira-se:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta foi
válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo, afastando a
responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente para
afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC, e se a
art. 14
decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em face da
Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força probante
de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição Federal. III.
art. 105,
RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede
o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia indireta foi
suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico entre
os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
Documento eletrônico VDA52221091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: db77a0ee-f061-4412-aa73-48cc177505bf

defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
.
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática"
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e 1.029,
art. 14;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.898.375/RS,
julgado em 30/6/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
(AgInt no
relator
18/5/2022.
AREsp 2.197.374/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
grifei.)
23/06/2025,

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a
a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial, ante
Súmula n. 83/STJ,
o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme os diversos
acórdãos aqui transcritos.
VI – Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52221091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: db77a0ee-f061-4412-aa73-48cc177505bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.962.285 / MS
Número Registro: 2025/0215585-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013007020228120005
0801300702022812000550002
8013007020228120005
801300702022812000550002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTER MUCHIUTI MARTINEZ FREIXES
AGRAVANTE : ELCIO MUCHIUTI
ADVOGADOS : ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
RAIANI SILVA DE ARAÚJO - MS025191
JOÃO VICTOR DE FIGUEIREDO MASSUD - MS028231
AGRAVADO
: JP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
ADVOGADOS : MARCELLO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA PORTOCARRERO -
MS007046
CELSO HENRIQUE CAMARGO PAGIORO - MS014596B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
Documento eletrônico VDA54010589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:12
Código de Controle do Documento: 28730933-c4f9-46fd-bed4-159ce1421a4d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:12
Código de Controle do Documento: 28730933-c4f9-46fd-bed4-159ce1421a4d